Tribunal: STF
Processo: RE 1456294
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O SALÁRIO MATERNIDADE. COTA DA SEGURADA, PRESTADORA DO SERVIÇO. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO À TESE FIXADA NO RE Nº 576.967-RG/PR, TEMA RG Nº 72. RESTRIÇÃO À COTA PATRONAL NO JULGAMENTO DO PARADIGMA. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que reconheceu a inconstitucionalidade do recolhimento da contribuição previdenciária do prestador de serviço incidente sobre o salário maternidade (e-doc. 51).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a União assevera ofensa ao art. 195, inc. II, da Constituição da República, ao argumento de que o Tema nº 72 do ementário da Repercussão Geral está restrito à cota patronal da contribuição incidente sobre o salário maternidade, sendo inviável sua extensão à cota do segurado (e-doc. 53). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. A discussão dos autos está em se aplicar, ou não, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no RE nº 576.967-RG/PR (Tema RG nº 72), no qual fixada a tese de que “É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade.” Para analisar a controvérsia, cito a ementa do acórdão paradigmático:



    “Ementa: Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária do empregador. Incidência sobre o salário-maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 



    1. Recurso extraordinário interposto em face de acórdão do TRF da 4ª Região, que entendeu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária ‘patronal’ sobre o salário-maternidade. 



    2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade. Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 



    3. Por não se tratar de contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em lei complementar (art. 195, §4º). Inconstitucionalidade formal do art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91. 



    4. Esta Corte já definiu que as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres, bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 



    5. Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art. 28, §2º, e da parte final da alínea a, do §9º, da Lei nº 8.212/91, e proponho a fixação da seguinte tese: ‘É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário- maternidade’”.



    (RE nº 576.967-RG/PR, Tema RG nº 72, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 21/10/2020; grifos acrescidos).



    4. Como se nota, o caso dos autos se refere a temática distinta daquela analisada pelo Pretório Excelso, na qual declarada a inconstitucionalidade de norma que previa a incidência da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade com referência à exação patronal (art. 195, inc. I, da CRFB), e não àquela devida pelo prestador de serviço (art. 195, inc. II, da CRFB). 



    5. Nesse esteio, a interpretação do acórdão recorrido, no sentido do elastecimento do reconhecimento da inconstitucionalidade da norma que prevê a incidência da contribuição patronal para que passe a afetar, também, a contribuição devida pela segurada não encontra respaldo na jurisprudência do STF.



    6. Note-se que o principal fundamento que respaldou a decisão no Tema RG nº 72 consistiu na circunstância de que a tributação do empregador somente quando a trabalhadora é mulher e mãe criaria obstáculo geral à contratação de mulheres, fragilizando a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado de trabalho. Contudo, tais razões não se aplicam no caso da incidência de contribuição a ser paga pela segurada, pois, nesse caso, o custo da contribuição é suportado por ela mesma, e não pelo empregador.



    7. Além disso, a norma de incidência em questão para a segurada, prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212, de 1991, a princípio, não desborda do conteúdo normativo do art. 195, inc. II, da CRFB, sobretudo ao ser analisada em conjunto com a regra do art. 201, § 14, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Isso porque, não havendo a incidência da contribuição, estaria, na forma do texto constitucional emendado, obstada a contagem do período como tempo de contribuição, diante da vedação de contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários.



    8. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.454.007/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º1/09/2023, p. 04/09/2023; RE nº 1.454.576/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/09/2023, p. 04/09/2023; RE nº 1.444.937/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/07/2023, p. 31/07/2023.



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão de 2º Grau, restabelecendo-se o comando contido na sentença de 1º Grau, no sentido da improcedência do pedido inicial. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator